Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 9.785/2019 (DECRETOS 9.844/2019 E 9.847/2019). ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. REGULAMENTO QUE VAI ALÉM DE CONTEÚDO DA LEI. QUESTÃO DE LEGALIDADE. ART. 23 DA LEI 10.826/03. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICO-PENAL DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Redimensionamento da pena em face de nova regulamentação pelo Poder Executivo. O artigo 23 da Lei no 10.826/03 preconiza ser atribuição do Chefe do Poder Executivo Federal proceder à regulamentação da classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos permitidos, proibidos ou restritos, mediante proposta do Comando do Exército.
2. O Decreto no 9.785/2020, de 07 de maio de 2019, passou a definir os atributos técnicos das armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido, função antes desempenhada pelo Decreto no 3.665, de 20 de novembro de 2000, norma revogada pelo Decreto no 9.493/2018. Por seu turno, o Decreto no 9.785/2020 foi revogado pelo Decreto no 9.844, de 25 de junho de 2019, que foi revogado pelo Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, estando o último atualmente vigor.
3. A avaliação, sob o aspecto material, acerca da conformidade do regulamento com o conteúdo da lei ou do afastamento da norma secundária dos limites traçados pela norma primária consubstancia controle de legalidade, e não constitucionalidade, de modo que tal análise não se sujeita, quer no controle concentrado, quer no controle difuso, à jurisdição constitucional. Precedentes do STF.
4. Ausente ilegalidade no caso vertente, uma vez que o legislador ordinário expressamente delegou ao Presidente da República a atribuição de identificar as classes de arma de fogo, nos moldes do art. 23 do Estatuto do Desarmamento.
5. Negado provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão que realizou readequação típica da conduta do agravado/sentenciado do artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento para o tipo penal previsto no artigo 14 do mesmo diploma normativo.